Tribunal: TJMT
Processo: 1004188-66.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004188-66.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLINGTON OTTONELLI - CPF: 654.691.351-87 (APELANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES –
INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM REGISTRO DE VEÍCULO
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Mesmo que distorcidas as alegações do recorrente, sendo possível extrair contra o que se insurgiu, não há falar em razões dissociadas.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$7.746,30 (sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) deve ser mantido, levando-se em consideração o grau da lesão sofrida e a conduta perpetrada pelo demandado.

Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004188-66.2019.8.11.0003

APELANTE:

WELLINGTON OTTONELLI

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLINGTON OTTONELLI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Lucros Cessantes n. 1004188-66.2019.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros computados desde a citação.

Além disso, diante do decaimento recíproco dos pedidos, determinou que
cada parte suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba fixada em R$2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8o do CPC. Deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14o, do CPC e quanto a sucumbência do autor, determinou a suspensão da exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença merece parcial reforma no que tange a ausência de condenação da parte requerida ao pagamento de lucros cessantes, ao argumento que “
O Apelante teve que vender “seu sonho”, vendeu seu caminhão pois foi a falência, voltou a trabalhar de empregado, porque com o veículo bloqueado junto ao DETRAN, sem poder licenciar, o mesmo não conseguia pegar fretes, pois as empresas negavam pelo fato do caminhão não estar devidamente documentado”
(sic).

Afirma que
“trouxe aos autos provas periciais de caminhões que tinham a mesma especificação de peso transportado, 37 toneladas”
(sic).

Diz que
“a ausência de faturamento no período compreendido se deu em razão do autor ficar impedido de exercer a atividade de transportador de cargas, ante a obrigatoriedade do mesmo ter o veículo em seu nome e com documentos em dias, sequer conseguia tirar documento, pois o bloqueio o impedia, obrigatoriedade esta oriunda da Lei 11.442/2007 que fixa regras sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros. O caminhão teve que ficar encostado por 16 meses, pois se saísse na rua, a polícia poderia prendê-lo por falta de licenciamento”
(sic).

Quanto ao dano moral defende que
“o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostrou-se irrisório no caso concreto, não atendendo a r à tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar os danos sofridos, a de punir o infrator e a de dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos”
(sic).

Assevera, ainda, que houve equívoco no arbitramento de honorários de sucumbência de forma equitativa, ao argumento que “
o artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, utilizado pelo nobre magistrada para a fixação dos honorários, dispõe que a fixação de honorários com base na equidade só poderá ocorrer nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(sic)
,
o que não ocorreu no presente caso.

Com base nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença nos seguintes pontos:

a)

O reconhecimento dos lucros cessantes comprovados nos autos por laudos periciais de veículos com a mesma capacidade de carregamento do veículo do apelante, arbitrando-os no valor de R$28.991,42 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) mensal, e caso este não seja o entendimento de vossas excelências, que a quantificação possa ser definida em fase de liquidação de sentença;

b)

A majoração dos danos morais para a quantia não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais).

c)

A fixação de honorários de sucumbência em 20% do valor da ação, nos termos do § 2°, inciso I e IV do artigo 85 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão acostada no Id. 110949492.

O apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme certidão de Id. 111246490.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WELLINGTON OTTONELLI
ajuizou a presente
ação indenizatória por danos morais c/c lucros cessantes
em desfavor da
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, sob a alegação de que
em agosto de 2016, adquiriu através da empresa Rodobarni Transportes, um conjunto (cavalo e bitrem), caminhão Trator de Placa KAH6836, Marca M.BENZ/AXOR 2540, um implemento rodoviário – marca RANDON – modelo SEMI-REBOQUE, Placa NJM3897 e implemento rodoviário – marca RANDON, modelo SEMI-REBOQUE, Placa NJM3857, tendo efetuado o parcelamento do valor de entrada e realizado financiamento do montante restante junto a requerida.

Argui que celebrou junto a requerida 02 (dois) contratos de consórcios, referente aos veículos de Placas NJM3897 e NJM3857, entretanto, ao efetuar a transferência dos veículos junto ao DETRAN/MT, foi surpreendido com a averbação de gravame no Caminhão Trator de Placa KAH6836, Marca M.BENZ/AXOR 2540, em 25/07/2016.

Assevera, ainda, que procurou a instituição financeira, tendo sido informado que a inclusão do gravame se deu em decorrência de um consórcio que foi aprovado; que solicitou que fosse encaminhado o contrato para averbação junto ao DETRAN, porém sem êxito.

Sustenta que procurou o DETRAN, sendo descoberto que a requerida alienou o veículo de Placa KAH6836 ao mesmo contrato do veículo de Placa NJM3897. Narra que registrou reclamação junto ao PROCON, e que a instituição financeira promoveu a baixa do gravame em agosto/2018.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros computados desde a citação.

Irresignado, o autor-apelante pretende a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$28.991,42 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos). Além disso, requer a retificação do ônus da sucumbência, a fim de que os honorários de sucumbência sejam fixados no percentual de 20% do valor da ação, nos termos do § 2o, inciso I e IV do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, entendo que o recurso não merece o almejado provimento. Explico.

No que pertine ao
quantum
indenizável, n
ão se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

No presente caso, constata-se que o valor fixado na sentença (
R$8.000,00
) guarda proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pela instituição apelada e se mostra razoável e proporcional, devendo
ser mantido
.

A propósito, cito precedente desta c. Câmara julgadora
, verbis:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE BAIXA DE GRAVAME – REVELIA –
INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME – DEMORA NA BAIXA
– PESSOA JURÍDICA –
DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias. O registro de gravame determinado pela instituição financeira após a transferência de propriedade do veículo, impedindo a impressão do documento de porte obrigatório pelo órgão competente, impossibilita o pleno exercício de propriedade, configurando o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 10004752020188110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO ILÍCITO –
INCLUSÃO INDEVIDA DE GRAVAME EM PRONTUÁRIO DE VEÍCULO – ADQUIRENTE QUE PAGOU PELO BEM À VISTA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A inclusão de gravame no prontuário do veículo adquirido pelo autor/comprador, quando este pagou pelo automóvel à vista, é suficiente para atribuir à parte angústia ou sofrimento capaz de justificar a indenização por dano moral, notadamente porque tal situação perdurou, tendo em vista que a empresa ré demorou em demasia para efetuar a baixa. O valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisória a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, mostrando-se adequado o quantum atribuído na sentença.”
(TJ-MT – APL: 00018382620108110040 34823/2017, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2017)

Portanto, à vista da capacidade econômica das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, além dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, entendo que o valor da indenização fixada pela magistrada de primeiro grau deve ser mantido.

Quanto ao dano material na modalidade “lucros cessantes”, constata-se que o autor p
retende a condenação do réu ao pagamento no valor mensal
R$28.991,42 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), que totalizam a quantia
de R$475.459.30 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos), em razão do bloqueio da emissão de CRV e CRVL, que o impossibilitou de trabalhar pelo período de 16 (dezesseis) meses.

No entanto, coaduno com o entendimento da Magistrada
a quo
no sentido de que
o pedido de lucros cessantes reclama prova documental derradeira quanto à sua existência, o que não ocorreu minimamente na espécie, já que o autor para pleitear tais danos acosta aos autos apenas laudos periciais contábeis referentes a outros autos e veículos igualmente distintos, fato que, por si só, impossibilita a condenação pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES –
INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM REGISTRO DE VEÍCULO
– FRAUDE INCONTROVERSA –
LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – MERAS ALEGAÇÕES SEM RESPALDO PROBATÓRIO E DE CUNHO HIPOTÉTICO
– MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – VALOR E PRAZO RAZOAVELMENTE FIXADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Compete ao autor o ônus probatório referente aos fatos constitutivos do seu direito, conforme reza o art. 333, I, do CPC.

Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou meramente hipotéticos
. É possível a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, que determinou o cancelamento de gravame no registro do veículo, na forma do art. 461, § 5o, CPC. O valor da multa diária arbitrado pelo Julgador de primeiro grau e o prazo para o cumprimento da ordem judicial mostram-se adequados, suficientes e compatíveis com a obrigação.”
(Ap 156914/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 07/05/2014) – (Grifo nosso)

Quanto aos honorários de sucumbência, da mesma forma, entendo pela manutenção do decidido, porquanto,
de acordo com

o art. 86 do CPC, havendo sucumbência recíproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateadas entre os litigantes. Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.

A propósito do tema, segue os precedentes deste sodalício:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO 1. Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide. 2. Em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou, então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8o), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no caso.”
(TJ-MT 10014623920188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022